Tribunal: TJES
Processo: 0017905-11.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017905-11.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK COSTA OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017905-11.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK COSTA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

25 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017905-11.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK COSTA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que, no dia 13 de agosto de 2019, no município de Serra/ES, Policiais Militares abordaram o apelante, em local conhecido por intenso tráfico de drogas, tendo encontrado em sua posse 13 buchas de “maconha”, pesando aproximadamente 13,7g.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o reocorrente pelo crime previsto no artigo artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão.

Considerando que não foram questionadas autoria e materialidade e inexiste questão de ordem pública a ser analisada de ofício, passo à apreciação da dosimetria da pena impugnada no recurso defensivo.

A defesa almeja o reconhecimento da causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, o que a meu ver não merece prosperar.

Ressalta-se que o artigo 33, §4º dispõe sobre a causa de diminuição de pena quando o agente for “primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. Portanto, o caso concreto deve ser analisado, em sua totalidade, a fim de determinar se o réu se enquadra na posição de pequeno traficante cuja lei visa beneficiar.

Extrai-se dos autos que o apelante já era conhecido pelos policiais de abordagem anterior, bem como o morador da residência onde o apelante tentou esconder a droga franqueou a entrada dos policiais eis que “já estava cansado do tráfico lá”. Os policiais ainda afirmaram que o local é conhecido pelo intenso tráfico e que duas semanas antes dos fatos houve, inclusive, troca de tiros com os traficantes da região.

Ademais, conforme bem fundamentado pelo Magistrado de primeira instância, em consulta ao sistema e-jud, deste e. Tribunal verifica-se que o recorrente possui duas condenações criminais pendentes de trânsito em julgado, sendo uma delas pela prática dos crimes previstos nos
artigos 14 da Lei 10.826/03 e art. 37 da lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal (processo nº. 00251316720198080048) e outra pela prática do crime de tráfico de drogas

(processo nº. 00079646620218080048).

Por estes motivos, não há dúvidas de que o apelante se dedica a atividades criminosas, de modo que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da causa de diminuição pretendida.

Com base nesses fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

25 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.